Tribunal: TJMT
Processo: 1014047-71.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014047-71.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALBERSONE XAVIER DA SILVA - CPF: 086.175.031-49 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (EMBARGANTE), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação revisional de contrato, reconhecendo a abusividade da capitalização de juros não expressamente pactuada e determinando o recálculo das parcelas com aplicação de juros simples.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao afastar a capitalização de juros, diante da existência de cláusula contratual que, segundo a parte embargante, preveria tal capitalização de forma expressa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não apontam vício relevante, mas expressam inconformismo com o resultado do julgamento.

4. A cláusula contratual invocada pelo embargante é genérica e não atende aos requisitos da Súmula 539/STJ para a validade da capitalização mensal de juros.

5. Não há erro material, contradição ou omissão no julgado, que fundamentou adequadamente a decisão com base na ausência de cláusula expressa e na jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão, contradição ou erro material a decisão que reconhece a abusividade da capitalização de juros quando a cláusula contratual é genérica e não especifica de forma clara a taxa de juros capitalizada nem o regime de capitalização.

2.
A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 539; TJPR, AI nº 0075962-08.2023.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 05.02.2024; TJSP, Ap. Cível nº 1000277-49.2023.8.26.0145, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 22.01.2025; TJSC, Ap. Cível nº 5098508-36.2024.8.24.0930, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALBERSONE XAVIER DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Antecipação de Tutela
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 310430897).

A decisão objurgada deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a abusividade da capitalização de juros não expressamente pactuada, determinando a revisão do contrato com recálculo das parcelas mediante a aplicação de juros simples (Id. 320955895).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a “
decisum
” objurgada incorreu em omissão e erro material, uma vez que havia previsão expressa da capitalização de juros.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 321674395).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, alegando que os embargos de declaração visam a rediscussão da matéria e denotam inconformismo, manifestando pela rejeição (Id. 321961881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALBERSONE XAVIER DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Antecipação de Tutela, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), extinguindo o feito com resolução de mérito (Id. 310430897).

A decisão objurgada deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a abusividade da capitalização de juros não expressamente pactuada, determinando a revisão do contrato com recálculo das parcelas mediante a aplicação de juros simples (Id. 320955895).

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A controvérsia levantada pela parte embargante, consiste tão somente na pactuação expressa contratual, permitindo a capitalização de juros mensais.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar qual a diferença entre os regimes de capitalização de juros mensais também conhecida como juros compostos (pretendida pela parte embargante) e a capitalização de juros simples (pretendida pelo embargado).

No regime de
juros simples
, os juros incidem sempre sobre o capital principal original e não se incorporam ao capital para gerar novos juros.

Enquanto, no
regime de capitalização de juros mensais/compostos
, os juros apurados em um determinado período são incorporados ao capital, passando a compor a base para cálculo dos juros nos períodos subsequentes. Esse fenômeno também é chamado de anatocismo, em especial no contexto jurídico.
[1]
.
[2]

Em consonância ao fundamento exposto no acórdão,
a capitalização de juros necessita de previsão expressa no contrato
.

A Súmula 539 do STJ é bem clara, vejamos:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.” (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) (destaquei)

No contrato firmado entre as partes, na Cláusula Nona – DOS ENCARGOS FINANCEIROS, há previsão da capitalização de juros compostos, mas não de maneira expressa e sim de MANEIRA GENÉRICA, vejamos (Id. 310430882 – Pág. 04):

Imperioso frisar que, tal cláusula é genérica por
não especificar taxa nominal mensal a ser capitalizada
,
não descrever a metologia de cálculo
,
não relacionar a capitalização a uma cláusula técnica especifica
e
não destacar a cláusula graficamente
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO ACOLHEU A EXCEÇÃO A FIM DE EXPURGAR DO CÁLCULO EXEQUENDO A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS DE MORA . INSURGÊNCIA DOS EXCIPIENTES. ACOLHIMENTO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RECONHECIDA ANTE AO PARTICULAR FATO DE QUE A TAXA DIÁRIA NÃO É INFORMADA, EM VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ . CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO REFORMADA . Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJ-PR 00759620820238160000 Paranavaí, Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 05/02/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo réu/reconvinte contra sentença na qual julgada procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário e parcialmente procedente a reconvenção para afastar a capitalização diária de juros . O apelante alega que a abusividade da capitalização diária descaracteriza a mora e impões a extinção da ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros configura abusividade contratual apta a descaracterizar a mora; e (ii) se a descaracterização da mora acarreta a extinção da ação de busca e apreensão por falta de interesse processual . III. Razões de decidir 3.
O C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a previsão de capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa viola o dever de informação e configura abusividade, pois impede o controle prévio do alcance dos encargos contratuais (REsp nº
1 .826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) . 4.
A abusividade na capitalização diária de juros descaracteriza a mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze)
. 5.
No caso, a cédula de crédito bancário prevê capitalização diária de juros, mas sem informar a respectiva taxa, indicando apenas as taxas mensal e anual . Tal prática impede a transparência e onera excessivamente o consumidor, configurando violação ao dever de informação
6. A descaracterização da mora implica ausência de pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV . Dispositivo e tese 7. Apelação provida para extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com inversão do ônus da sucumbência. Teses de julgamento: "1. A ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros pactuada em contrato bancário caracteriza abusividade e descaracteriza a mora do devedor fiduciário . 2. A descaracterização da mora implica ausência de interesse processual na demanda de busca e apreensão, ensejando sua extinção sem resolução do mérito." _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; AgInt no REsp nº 2 .024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 17.04.2023; TJSP, Apelação Cível 1006613-63.2024 .8.26.0071, Relatora Desª Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 08/12/2024.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10002774920238260145 Conchas, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 22/01/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2025) (destaquei)

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS . COBRANÇA DE TARIFAS GENÉRICAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA . RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . TRATA-SE DE APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OS DEVEDORES ALEGARAM EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, COMO CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS, COBRANÇA DE TARIFAS GENÉRICAS E CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. A SENTENÇA RECONHECEU PARCIALMENTE O EXCESSO, AFASTOU A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA, A COBRANÇA DE TARIFAS NÃO ESPECIFICADAS, A MORA CONTRATUAL E DETERMINOU A REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AMBAS AS PARTES INTERPUSERAM RECURSO DE APELAÇÃO . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) SABER SE É APLICÁVEL O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO CONTRATUAL EM EXAME; (II) SABER SE SÃO ABUSIVAS AS CLÁUSULAS DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS, COBRANÇA DE TARIFAS GENÉRICAS E CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA, E SE É CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA JURÍDICA VULNERÁVEL ADMITE A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME A TEORIA FINALISTA MITIGADA, ADOTADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. A REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS É PERMITIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE SE APLICA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME SÚMULA N . 297 DO STJ. O MICROSSISTEMA CONSUMERISTA PERMITE A MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUE ESTABELEÇAM PRESTAÇÕES DESPROPORCIONAIS OU SUA REVISÃO EM RAZÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE AS TORNEM EXCESSIVAMENTE ONEROSAS (ART. 6º, V, DO CDC). ALÉM DISSO, O CÓDIGO CIVIL TAMBÉM PREVÊ A POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART . 422 DO CC), DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DO DIRIGISMO CONTRATUAL (ART. 421 DO CC), MITIGANDO O PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA QUANDO HÁ CLÁUSULAS ABUSIVAS OU DESPROPORCIONAIS. 5.
A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS, EMBORA PREVISTA CONTRATUALMENTE, É INVÁLIDA QUANDO NÃO HÁ INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA APLICADA, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . MANTÉM-SE, CONTUDO, A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, PORQUANTO ASSIM FOI ESTABELECIDO NA SENTENÇA E OS EMBARGANTES NÃO SE INSURGIRAM CONTRA ESSE PONTO DO COMANDO JUDICIAL
. 6.
A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS VIOLA O DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6º, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . A AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CLARA NA CÉDULA DE CRÉDITO IMPEDE A VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA, O QUE CONFIGURA PRÁTICA ABUSIVA
. 7. A CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA FOI VÁLIDA, POIS HOUVE PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E OPÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. NÃO SE CONFIGUROU VENDA CASADA, DE MODO QUE É LEGÍTIMA A COBRANÇA DOS PRÊMIOS NA CÉDULA ANALISADA . 8. A MORA DOS EMBARGANTES DEVE SER DESCARACTERIZADA, CONSIDERANDO O RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, A TEOR DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. 9. É DEVIDA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES À COBRANÇA ABUSIVA DOS ENCARGOS POR PARTE DA FINANCEIRA, NÃO SÓ PARA RESTRINGIR O ILÍCITO DETECTADO, COMO TAMBÉM PARA IMPEDIR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, TAL QUAL PREVISTO NO ART . 884 DO CÓDIGO CIVIL. EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO EXARADO PELA CORTE DA CIDADANIA, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES. 10. É NECESSÁRIO O AJUSTE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, A FIM DE MELHOR REFLETIR O NÚMERO DE PEDIDOS ATENDIDOS E O GRAU DE SATISFAÇÃO DE CADA UM DELES . IV. DISPOSITIVO 11. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CDC, ARTS. 6º, 39, 42, 51; CC, ARTS. 368, 389, 405, 406, 421, 422, 884; CPC, ARTS. 85, 86, 487 . JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RESP 1.639.259/SP, REL. MIN . PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2ª SEÇÃO, J. 12.12.2018; STJ, RESP 973 .827, REL. MINª MARIA ISABEL GALLOTTI, J. 08.08 .2012; STJ, AGINT NO RESP 2.077.113/SP, REL. MIN . JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, J. 15.04.2024; TJSC, APELAÇÃO N . 5116347-74.2024.8.24 .0930, REL. DES. RODOLFO TRIDAPALLI, J. 17 .07.2025. (TJSC, Apelação n. 5098508-36 .2024.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 28-08-2025).” (TJ-SC - Apelação: 50985083620248240930, Relator.: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 28/08/2025, Terceira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

Desse modo, observa-se a ausência de erro material, omissão ou contradição no acórdão, uma vez que não há se falar em previsão expressa da capitalização de juros compostos, tratando-se de clausula genérica e sem especificações, conforme exposto acima.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

[1]
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Capitalização
. Disponível em: https://www2.unemat.br/eugenio/files_planilha/3_capitalizacao.htm

. Acesso em: 15 out. 2025.

[2]
JUSBRASIL.
Capitalização de juros no direito brasileiro
: quando é admitida. 2015. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/capitalizacao-de-juros-no-direito-brasileiro-quando-e-admitida/235944698

. Acesso em: 15 out. 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025